Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706079-24.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUBER MELO NASSAR APELADO: POLLYANNE REGINA OLIVA BASSO, GLAUCO MELO NASSAR D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por GLAUBER MELO NASSAR (ID 46609294) contra a sentença (ID 46609286) proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de rescisão contratual movida por POLLYANNE REGINA OLIVA BASSO em desfavor do apelante e de GLAUCO MELO NASSAR. A nobre Sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou os requeridos, solidariamente, a pagar à autora a quantia de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), a título de reparação por danos materiais, a qual deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir de 9/12/2019, data do contrato, e de juros moratórios de 1% (um por cento), a contar da citação. Em suas razões recursais, pleiteia o recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de não ter condições de arcar com as custas processuais sem causar prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família. Assim, com o intuito de fazer jus à gratuidade, intime-se o apelante para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, dos últimos três meses, bem como cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil e demais documentos, atualizados, que comprovem a atual situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador